Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-46.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019298-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), DIONE APARECIDO MOREIRA - CPF: 026.094.841-19 (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO - CPF: 740.721.299-68 (AGRAVADO), AIRTON CAETANO - CPF: 043.666.268-02 (AGRAVADO), ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO - CPF: 063.616.778-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é de rigor o desprovimento do
agravo

interno
.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1019298-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIONE APARECIDO MOREIRA

AGRAVADOS:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO CAETANO E
AIRTON CAETANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por
DIONE APARECIDO MOREIRA
contra decisão desta relatora (Id 111606483), que indeferiu a assistência judiciária e determinou o recolhimento das custas processuais para a regular tramitação da ação rescisória
.

Alega que
“
não possui trabalho formal, submetendo-se ao trabalho em propriedades rurais localizadas no norte do Estado, tudo isso após ser-lhe a sua propriedade rural, fonte única de sua subsistência (processo que originou a presente ação rescisória) tanto que indicou tal fato pelas contas de água e energia elétrica, juntadas aos autos, momento em que juntou seu extrato bancário que indicou o valor de seis mil e poucos reais, fruto da economia de meses trabalhados para vários pecuaristas (vacinação de gado), tanto que o extrato anterior indicava a ínfima quantia de trinta e cinco reais; ou seja, o agravante foi honesto em indicar suas” - sic
.

Discorre que
“A difícil situação financeira do agravante pode ser verificada pelos documentos que instruem a inicial (juntados a este instrumento), em especial pelo fato de não possui recursos para o pagamento das taxas judiciais, caso indeferida a justiça gratuita suplicada inicialmente” – sic.

Assim, por entender que
“a gratuidade de justiça não é um benefício, como muitos preferem apelidá-la. Não se trata de esmola do Poder Público. Consiste em direito de fundamento constitucional, regulado inicialmente na Lei nº 1.060/50 e, atualmente, no novo CPC”,
pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (Id 121719467).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada que negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais.

O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88 estabelece que
“o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

De igual modo, tanto a Lei nº. 1.060/50, como o atual Código de Processo Civil, viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Todavia, a presunção relativa de hipossuficiência daquele que postula a benesse (CPC, art. 99, §3º) não obsta a faculdade do magistrado de avaliar se a parte litigante é digna do auxílio estatal para estar em juízo (CPC, art. 99, §2º).

Verifica-se, então, que a alegação de insuficiência de recursos pode ser rejeitada pelo magistrado, quando as circunstâncias do caso tornarem duvidoso o alegado pela parte.

Isso porque, conforme pontifica o próprio art. 1º do CPC, todas as normas, inclusive aquelas relativas à gratuidade da justiça devem ser interpretadas conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na CF/88 (processo de filtragem constitucional), que em seu artigo 5º, inciso LXXIV, como já adiantado, exige a demonstração da hipossuficiência.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

No presente caso, verifico que o agravante não evidenciou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece provimento, porque
a despeito das alegações do agravante, fato é que, consoante se extrai dos documentos que carreou aos autos nos Id ́s
Id’s. 111655988, 111655989, 111655990, 111655991, 111655992 e 111655993, em especial o extrato bancário, não se trata de pessoa hipossuficiente, haja vista a movimentação financeira relativa ao mês de outubro/2021 com saldos de valores diversos, entre o mais baixo de R$ 35,49 (trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) até o mais alto de R$ 6.080,60 (seis mil, oitenta reais e sessenta centavos), sendo que ao final daquele mês estava com saldo de R$ 6.003,60 (seis mil, três reais e sessenta centavos). Na maioria dos dias com saldo na casa milhar.

Desse modo, não pode ser considerado pobre na forma da lei.

Em casos tais, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E RESOLVIDA – SITUAÇÃO NÃO ALTERADA NO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de elementos novos e aptos a desconstituírem a tese firmada pela decisão impugnada por Agravo Interno faz com que seja mantida a mencionada decisão.”
(N.U 1007524-19.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.”
(N.U 1006357-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022